Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Por meio da decisão de ID 37805496, determinei às partes MULTCON CONSTRUTORA LTDA e NEY DA SILVA FERNANDES a apresentação dos documentos necessários à comprovação da alegada situação de insuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. À Secretaria para que: (i) altere a classe processual para ‘apelação cível’; e (ii) certifique o eventual transcurso in albis para as partes recorrentes MULTCON CONSTRUTORA LTDA e NEY DA SILVA FERNANDES relativamente aos comandos lançados no ID 37805496. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora